Tribunal: STF
Processo: ARE 1532974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR ESTADUAL - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO PARA FINS DE PROMOÇÃO, QUINQUÊNIO E FÉRIAS PRÊMIO, ENTRE OUTRAS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.



    1. Considera-se válido o contrato temporário firmado durante a vigência da Lei nº 18.185/2009 e sua sucessiva renovação se observado o prazo máximo de contratação e renovação nela especificado, em razão dos efeitos modulatórios conferidos pelo Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/0002.



    2. Sendo o contrato de trabalho considerado contrato válido, tem direito o servidor à contagem do tempo de serviço prestado a título precário, inclusive para fins de obtenção de outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público, e desde que aprovado em posterior concurso público.



    - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da Prescrição



    Sustenta o ente público estadual a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, sem razão.



    Em se tratando de pretensão meramente declaratória não há que se falar em reconhecimento de prescrição.



    O Colendo STJ já assentou o entendimento de que “o exercício do direito de ação para deduzir pretensão exclusivamente declaratória é imprescritível”. (Ag. Int. no ARESP n. 890.822/RJ, Rel. Gurgel de Faria). (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0313.14.019242-5/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2018, publicação da súmula em 14/12/2018).



    Destarte, afasto a preliminar suscitada.



    Mérito



    [...]



    No caso em tela, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, notadamente do histórico funcional, o autor fora contratado temporariamente para função de Agente de Segurança Penitenciário, pelo período compreendido de 25/01/2010 a 16/07/2017 e efetivado, por meio de aprovação em concurso público, na data de 17/07/2017.



    A Constituição Federal permite, desde que regulamentada em lei, a contratação temporária de pessoal para suprir necessidade excepcional de interesse público, sendo o contrato regrado por regime jurídico especial, não tendo, portanto, natureza trabalhista.



    Ressalta-se que o artigo 37, IX, da CRFB/88 veda a contratação temporária nos casos de serviço ordinário da Administração Pública, afeta ao cargo público, ou quando a necessidade passa a ser permanente, ocasião em que a prévia aprovação em concurso para o exercício das funções inerentes ao cargo é absolutamente imprescindível.



    Com efeito, cumpre ressaltar que o autor foi contratado sob a égide da Lei Estadual n. 18.185 de 04/06/2009 que alterou a Lei n. 10.254/90.



    [...]



    Nesse diapasão, são considerados válidos os contratos temporários celebrados a partir de 04/06/2009 (vigência da Lei nº 18.185/09), desde que obedecidos o limite máximo de 08 anos previstos na legislação, sendo 3 (três) anos prorrogados por mais 05 (cinco) anos. Importante ressaltar que o cargo de Agente de Segurança Penitenciário se vinculava ao Sistema de Defesa Social, sendo os contratos celebrados pela respectiva Secretaria, a quem competia gerir o sistema prisional. Assim, na forma do art. 4º, §1º, III da Lei n. 18.185/09, a prorrogação poderia se dar por até 05 (cinco) anos.



    No caso dos autos, verifico que o demandante preenche os requisitos, conforme histórico funcional colacionado aos autos. Logo, o contrato foi celebrado sob a égide da Lei 18.185/09, devendo, assim, ser considerado válido, posto que observado o lapso temporal máximo de 8 (oito) anos de duração.



    [...]



    Portanto, no caso em tela, de rigor reconhecer que o direito à averbação do tempo de contrato temporário para fins de férias-prêmio, progressões e promoções está ligado à higidez da contratação do servidor; se a contratação for considerada nula, a teor do previsto no Tema 916 do STF, somente teria direito o servidor ao saldo de salário e FGTS; sendo o contrato válido, terá ele o direito a contagem, como de serviço público, do tempo de serviço prestado, a título precário, e para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1500990 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1344), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente